Tribunal: TJMT
Processo: 1029093-55.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Vistos, etc.
I – Em consulta aos autos verificou-se a existência de recurso de Agravo de Instrumento 1012819-42.2018.8.11.0000 da relatoria do Desembargador Sebastião Barbosa Farias, conforme certidão id. 103853480 - Pág. 1.
II – Assim, determino a distribuição deste Recurso de Recurso de Apelação em observância ao disposto no art. 80, §§ 1o e 2o, do nosso Regimento Interno e art. 930, parágrafo único, do CPC.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =